Tribunal: TJDFT
Processo: 0709237-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA. ENDEREÇO NÃO DILIGENCIADO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE.
1. É nula a citação por edital realizada antes de se tentar citar o executado em um dos endereços obtidos em sistema à disposição do Juízo.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.